Tribunal: TJSP
Processo: 1008374-53.2022.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Compras realizadas com cartão de crédito da autora. Alegação da autora de que teve sua bolsa furtada e nela estavam seus documentos pessoais, cartões bancários, entre outros bens pessoais. Sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade das operações e determinou a restituição dos valores cobrados – Pretensão da

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Compras realizadas com cartão de crédito da autora. Alegação da autora de que teve sua bolsa furtada e nela estavam seus documentos pessoais, cartões bancários, entre outros bens pessoais. Sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade das operações e determinou a restituição dos valores cobrados – Pretensão da ré de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Conduta da autora que constituiu causa eficiente do dano, por ter deixado sua bolsa, que continha seus documentos e cartões bancários, ao alcance de terceiros desconhecidos, sem se cercar de cautelas. Também houve falha na prestação do serviço da instituição financeira ré, que deveria ter agido preventivamente para evitar o resultado danoso e foi negligente em observar e impedir movimentação bancária fora do perfil da autora. Reconhecida culpa concorrente na efetivação do ato danoso, procede-se à repartição do prejuízo. Cerceamento de defesa e nulidade da sentença por falta de fundamentação não configurados. Sentença reformada em parte.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.